Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-31.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva o Ministério Público a cassação da progressão de regime deferida ao sentenciado, vez que o crime de associação ao tráfico equipara-se aos crimes hediondos, portanto não está cumprido o requisito objetivo para concessão da benesse. Perda de objeto. Apelação provida nos autos originários fixando o regime inicial aberto e substituindo a carcerária por penas restritivas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva o Ministério Público a cassação da progressão de regime deferida ao sentenciado, vez que o crime de associação ao tráfico equipara-se aos crimes hediondos, portanto não está cumprido o requisito objetivo para concessão da benesse. Perda de objeto. Apelação provida nos autos originários fixando o regime inicial aberto e substituindo a carcerária por penas restritivas de direitos. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001179-31.2019.8.26.0154, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JESSICA
LUCINDO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001179-31.2019.8.26.0154 -Voto no 39.824
2
Agravo de Execução Penal no 0001179-31.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jessica Lucindo da Silva
Comarca: Tupã
Voto no 39.824
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva o Ministério
Público a cassação da progressão de regime deferida ao
sentenciado, vez que o crime de associação ao tráfico
equipara-se aos crimes hediondos, portanto não está
cumprido o requisito objetivo para concessão da benesse.
Perda de objeto. Apelação provida nos autos originários
fixando o regime inicial aberto e substituindo a carcerária
por penas restritivas de direitos. Agravo prejudicado.
I Cuida-se de agravo em execução visando à reforma da
decisão proferida pelo Magistrado Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 8a RAJ - da Comarca de São
José do Rio Preto (Processo no 0004226-47.2018.8.26.0154), que deferiu o
pedido de progressão ao regime aberto formulado pela reeducanda JESSICA
LUCINDO DA SILVA.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (cf.
fls. 74/77).
II Consta dos autos que JESSICA foi condenada em
primeira instância à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001179-31.2019.8.26.0154 -Voto no 39.824
3
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico
privilegiado (conforme sentença de fls. 11/15).
Após ter progredido ao regime semiaberto em 14 de
dezembro de 2018 (fl. 26 do Boletim Informativo), requereu a progressão ao
regime aberto (fls. 20).
Sua pretensão foi deferida pelo Juízo a quo em 04 de
abril de 2019 (fls. 34/36).
Inconformado, o representante do Parquet requer a
reforma do “decisum” (cf. fls. 01/08).
Resta prejudicado o exame do presente recurso.
Isso porque, esta Colenda 1a Câmara Criminal, em
acórdão de minha relatoria julgado em 06 de maio de 2019 (Apelação no
0009506-63.2017.8.26.0047), reduziu a pena imposta a JESSICA para 02
(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, fixando o regime inicial aberto,
além do pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no piso,
sendo substituída a carcerária por duas restritivas de direitos.
Ressalta-se que referida reforma foi noticiada nos autos
do processo de execução em 07 de novembro de 2019 (cf. fls. 149/158 dos
autos do processo de execução n.o 0004226-47.2018.8.26.0154), já tendo sido
elaborado novo cálculo de penas constando como regime inicial o aberto (cf.
fls. 159/161 dos autos de execução). No mais, conforme consulta ao sistema
INTINFO, a sentenciada já se encontra no referido regime de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001179-31.2019.8.26.0154 -Voto no 39.824
4
pena.
Sendo assim, resta prejudicado o exame do pleito.
Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido.
PÉRICLES PIZA
Relator